Tribunal: TJDFT
Processo: 0038103-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0038103-29.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: SILVANO RODRIGUES DE ALMEIDA D E S P A C H O Considerando o reexame do processo (art. 1.040, inciso II, do CPC), INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da aplicabilidade do Recurso Extraordinário no 661.702/DF – Tema 546/STF, julgado sob o rito de repercussão geral. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora